Tribunal: TJPA
Processo: 0018286-19.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018286-19.2016.8.14.0028

APELANTE: MARIA JOSE DA CRUZ COSTA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, JAIME SANTIAGO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA EM CAIXA ELETRÔNICO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais condenando o banco ao pagamento de R$ 4.220,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A fraude ocorreu no interior da agência bancária, durante tentativa de saque em caixa eletrônico, onde os autores foram enganados por terceiro que se fazia passar por funcionário do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde, de forma objetiva, por fraude praticada por terceiro no interior da agência bancária; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas no interior de suas agências, por força do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, uma vez que tais eventos se enquadram como fortuito interno, integrando os riscos do empreendimento.

4. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando a fraude ocorre em ambiente sob sua vigilância e controle, configurando falha na prestação do serviço.

5. Restou comprovado nos autos o prejuízo material sofrido pelos autores, bem como a configuração de abalo moral decorrente da violação à segurança e dignidade dos consumidores, pessoas idosas, em ambiente que deveria transmitir confiança.

6. O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em conformidade com a jurisprudência para casos análogos, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde, de forma objetiva, por fraudes praticadas por terceiros no interior de agência bancária, por se tratar de fortuito interno; 2. A falha na segurança bancária configura defeito na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais; 3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua fixação em montante moderado quando evidenciado abalo à dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 8º, 14 e 17; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-PA, Ap. Cív. 0801747-96.2022.8.14.0136, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.07.2025; TJ-SP, Ap. Cív. 1005920-13.2020.8.26.0009, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 06.09.2024; TJ-PE, Ap. Cív. 0000742-79.2019.8.17.2210, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 04.06.2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018286-19.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO

APELADO: JAIME SANTIAGO COSTA e OUTRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA (id. 32889064), a qual julgou procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por MARIA JOSE DA CRUZ COSTA e JAIME SANTIAGO COSTA,
condenando o banco requerido ao pagamento de R$ 4.220,00 (quatro mil duzentos e vinte reais), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A r. sentença fundamentou-se na responsabilidade objetiva da instituição financeira, com aplicação da Súmula 479 do STJ, considerando como fortuito interno o evento danoso consistente na fraude sofrida pelos autores dentro da agência bancária. Rechaçou a alegação de fortuito externo e indeferiu a produção de prova oral, por entender que a controvérsia era exclusivamente de direito e suficientemente esclarecida por provas documentais.

Em suas razões recursais (id. 32889226), o BANCO BRADESCO S.A. sustenta, em suma: (i) inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso, uma vez que a fraude teria sido cometida por terceiro, sem qualquer falha nos serviços prestados pela instituição, tratando-se de fortuito externo; (ii) existência de culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC; (iii) inexistência de comprovação de dano moral e ausência de nexo causal entre a conduta da instituição e o evento danoso; (iv) excessividade dos valores fixados a título de indenização, pleiteando, em caráter subsidiário, a redução destes com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma total da sentença e improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a minoração dos valores fixados.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 32889229.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

É incontroverso nos autos — inclusive pela narrativa constante do boletim de ocorrência e pelo não contraditado relato da parte autora — que a fraude se consumou no interior da agência bancária, precisamente nas imediações dos caixas eletrônicos, local cujo controle, vigilância e segurança incumbem de forma indeclinável à instituição financeira. Não se está diante, pois, de circunstância imprevisível ou inevitável — como exige a teoria da força maior ou do caso fortuito externo —, mas sim de situação que se insere no risco ordinário da atividade bancária, razão pela qual incide o conceito de fortuito interno, como bem observado pela Magistrada sentenciante.

Neste sentido, a jurisprudência tem reiteradamente decidido:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)- F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0000742-79.2019.8 .17.2210 APELANTE: JOSE NILO RODRIGUES APELADO (A): BRADESCO FINANCIAMENTO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DE "TROCA DE CARTÕES" EM CAIXA DE AUTOATENDIMENTO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO . 1. Responsabilidade objetiva do banco estabelecida pela Súmula nº 479 do STJ, que responsabiliza as instituições financeiras pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no interior de suas dependências. 2. Falha na prestação de serviços configurada pela ocorrência de fraude dentro de agência bancária, caracterizando o fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade do banco . 3. Presença de danos morais em virtude da vulnerabilidade do consumidor idoso, o qual foi vítima de fraude em ambiente onde deveria prevalecer a segurança garantida pela instituição financeira. 4. Recurso parcialmente provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o presente Recurso de Apelação nº 0000742-79.2019.8.17 .2210, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso, tudo nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas que passam a fazer parte integrante do presente aresto. Recife, data da realização da sessão. Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador Substituto (TJ-PE - Apelação Cível: 0000742-79.2019 .8.17.2210, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA AJUDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . RECURSO NÃO PROVIDO. Parte autora que, no interior da agência bancária, é vítima de golpe praticado por terceiro que resultou em movimentações indevidas em sua conta bancária. Banco réu responde pela falha no seu sistema de segurança, que permitiu que terceiros fraudadores praticassem golpes no interior de sua agência bancária. Ato de terceiro que não elide a responsabilidade da instituição financeira que igualmente contribuiu para que o golpe fosse perpetrado . Banco que não demonstrou possuir mecanismos aptos a afastar as fraudes. Falha na prestação do serviço da instituição bancária. Risco atrelado ao negócio. Responsabilidade objetiva . Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. Precedentes. Restituição devida. Dano moral configurado . Indenização devida no caso concreto e fixada com moderação. Sentença de procedência mantida. majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 11, do CPC) . (TJ-SP - Apelação Cível: 10059201320208260009 São Paulo, Relator.: Paulo Toledo, Data de Julgamento: 06/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 06/09/2024)

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. 1 - Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por consumidor idoso, que narra ter sido vítima de golpe nas dependências da agência bancária do réu, resultando em prejuízo financeiro decorrente de três transferências bancárias não autorizadas. 2 - A questão em discussão consiste em averiguar: (a) se a instituição financeira deve ser responsabilizada objetivamente por fraudes cometidas por terceiro no interior da agência bancária; (b) se restou configurada culpa exclusiva da vítima; e (c) se há direito à indenização por danos materiais e morais em razão do ocorrido. 3 - A responsabilidade objetiva da instituição financeira encontra fundamento no art . 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, que impõem ao fornecedor o dever de reparar danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de sua atividade econômica. 4 - Configurado o fortuito interno, eis que o evento danoso ocorreu nas dependências da instituição bancária, durante o horário de atendimento ao público, mediante ardil perpetrado por terceiro que se apresentou como funcionário, não há que se falar em excludente de responsabilidade. 5 - A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, uma vez que a fraude se deu mediante induzimento malicioso e aproveitamento da confiança gerada pelo ambiente bancário, cabendo à instituição financeira o dever de assegurar a integridade e a segurança de seus clientes. 6 - A hipervulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa de 74 anos, impõe ao prestador de serviço redobrada cautela na prestação de serviço, sendo inaceitável a omissão da instituição bancária quanto à vigilância em suas dependências . 7 - Comprovado o prejuízo material, no valor de R$ 7.950,00, e os abalos psíquicos e transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço, é devida também a compensação por danos morais, arbitrados em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017479620228140136 29488997, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, a alegação de culpa exclusiva de terceiro também não se sustenta. A jurisprudência é clara ao repelir a utilização dessa excludente em hipóteses onde o evento danoso decorre de falha no sistema de segurança do prestador de serviços. Tal circunstância, reitero, é própria do risco da atividade, e o fornecedor — aqui, o banco — tem o dever legal de prevenir e evitar danos aos consumidores, conforme preceituam os arts. 8º, 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor.

E nesse sentido dispõe o art. 14, caput, e §1º, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Assim, uma vez que a fraude foi consumada dentro da agência, sob pretexto de auxílio por suposto funcionário, denota-se clara falha na prestação do serviço, pois o consumidor, ao ingressar em uma instituição bancária, presume-se protegido contra esse tipo de investida. Reforça-se que os apelados são pessoas idosas, em condição presumida de hipervulnerabilidade.

Quanto aos danos materiais, a quantia de R$ 4.220,00 está devidamente comprovada nos autos, sendo incontroverso o prejuízo experimentado.

No que tange ao dano moral, entendo igualmente cabível a condenação, uma vez que o ilícito atingiu não apenas o patrimônio dos autores, mas sua esfera de dignidade, expondo-os a sentimento de insegurança, angústia, e, mais grave, a um estado de vulnerabilidade induzido no próprio ambiente da instituição financeira.

Não se tratam de meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos, mas de situação que extrapola a normalidade da vida em sociedade, especialmente porque perpetrada em ambiente que deveria inspirar confiança. A indenização fixada no montante de R$ 5.000,00 mostra-se moderada e proporcional, de acordo com os parâmetros jurisprudenciais consolidados para casos análogos.

Colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA . CABIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA . ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO . DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Cuida-se de Recurso Apelatório interposto contra sentença de improcedência do pedido autoral nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais. 2. In casu, relata o autor que se dirigiu à agência bancária do promovido, onde mantém uma conta-corrente, a fim de realizar um saque e, em razão de dificuldades para concluir a operação, resolveu aceitar a ajuda de um homem desconhecido, o qual, mediante fraude, realizou uma transferência no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para uma terceira pessoa . 3. Não há dúvida de que o Autor se qualifica como consumidor (art. 2º, CDC) e o Réu, como fornecedor (art. 3º, CDC), tendo em vista que o primeiro é usuário dos serviços bancários oferecidos pelo segundo . 4. Tratando-se de estabelecimento bancário, a responsabilidade civil por conduta criminosa que atinja seus clientes é pacífica, na hipótese de a ação ocorrer no interior da agência (art. 14, CDC). Incide a teoria do risco proveito, pela qual a pessoa que aufere lucro com a atividade deve internalizar os prejuízos que lhe são inerentes (art . 927, parágrafo único, CC). Pautado na referida teoria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479: ¿As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.¿ 5. Destarte, caberia ao promovido/apelado comprovar que tomou todas as providências no sentido de fornecer a segurança necessária no interior da agência bancária, disponibilizando pessoal habilitado para prestar ajuda aos clientes em dificuldade de operacionalização nas máquinas de autoatendimento . Entretanto, o agente financeiro não se desincumbiu do seu ônus probatório, limitando-se a alegar a falta de cautela do autor ao aceitar ajuda de estranho. Portanto, o ato ilícito, in casu, consistiu na omissão do fornecedor quanto a garantir a segurança que se espera no interior de sua agência bancária, deixando o cliente a mercê de pessoas inescrupulosas. 6. Em que pese o promovido alegar que a culpa é exclusiva da vítima, por ter voluntariamente aceitado a ajuda de pessoa desconhecida, deve-se levar em consideração que esta praticou fraude no interior da agência bancária do promovido, cuja omissão facilitou a atuação delituosa do terceiro fraudador, razão pela qual o réu deve responder pelos respectivos danos, levando-se em conta a teoria do risco do empreendimento . 7. Nessa perspetiva, configurado o ato ilícito, impõe-se a responsabilização do ente causador do dano, capaz de ofender a incolumidade psíquica da vítima e impingir-lhe intensa sensação de insegurança. Ademais, convém registrar a ofensa à dignidade do consumidor em esfera relevante da vida, consistente na administração das finanças pessoais. 8 . No que tange ao quantum indenizatório, é cediço que se deve buscar suporte nas peculiaridades inerentes ao caso concreto somadas aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja aplicação é referendada pela doutrina e jurisprudência. Assim, deve-se levar em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais da vítima. Sob tais parâmetros, entendo que a verba no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada, notadamente tendo-se em vista que em situações de simples inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito esta Corte tem arbitrado indenizações no mesmo importe . 9. Quanto ao dano material, o ato ilícito consistiu na omissão do fornecedor que, ao final, redundou na perda do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Assim, o apelado deve ser condenado a restituir tal montante ao consumidor . 10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora . (TJ-CE - AC: 02000980220228060094 Ipaumirim, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 24/05/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023)

DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO . 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (STJ 479). 2. Fraude praticada por terceiro no interior da agência bancária configura falha na segurança e fortuito interno que não exonera a instituição financeira da responsabilidade objetiva pelos danos por ele causados . 3. Quantum indenizatório (R$ 5.000,00) que não comporta redução. (TJ-DF 07116935020198070018 DF 0711693-50 .2019.8.07.0018, Relator.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 21/01/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . FRAUDE BANCÁRIA OCORRIDA NO INTERIOR DA AGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível . Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegou ter sido vítima de fraude no interior da agência bancária da instituição financeira demandada, resultando em transferência indevida de R$ 1.800,00. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco ao ressarcimento do valor subtraído e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais . A parte recorrente sustenta ausência de falha na prestação do serviço e requer a improcedência da ação. A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve responder, de forma objetiva, pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiro no interior da agência bancária. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em seu interior é objetiva, nos termos do art . 14 do CDC. 4. Restou demonstrado que a fraude ocorreu no ambiente da agência bancária, espaço cuja segurança é de responsabilidade da instituição financeira. 5 . O banco não comprovou a existência de qualquer excludente de responsabilidade, tampouco demonstrou a adoção de medidas eficazes para evitar o evento danoso. 6. O dano moral resta caracterizado diante da vulnerabilidade do consumidor, que teve comprometida sua fonte de renda em razão da fraude. IV . DISPOSITIVO E TESE7. Recurso inominado não provido.Tese de julgamento:"1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro no interior de agência bancária . 2. O dano moral é presumido quando há comprometimento da subsistência do consumidor em razão de falha na prestação do serviço." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9 .099/1995, art. 55.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199 .782/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28 .06.2011.1 (TJTO , Recurso Inominado Cível, 0003975-12.2023 .8.27.2713, Rel. CIBELE MARIA BELLEZIA , SEC . 1ª TURMA RECURSAL , julgado em 13/06/2025, juntado aos autos em 01/07/2025 13:12:20) (TJ-TO - Recurso Inominado Cível: 00039751220238272713, Relator.: CIBELE MARIA BELLEZIA, Data de Julgamento: 13/06/2025, TURMAS RECURSAIS)

Assim, o valor arbitrado em sentença mostra-se dentro do razoável, pelo que nada há a ser reformado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível a fim de manter a sentença tal como lançada nos autos, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte demandada, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026